Tribunal: TJPA
Processo: 0802269-12.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802269-12.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALMOR LUIZ OWERGOOR, MONICA CRISTINA ALBUQUERQUE AMARAL OWERGOOR

AGRAVADO: IRMAOS TEIXEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 71 DA LEI Nº. 8.245/91 – CONTRATO COM PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE ESVAZIAMENTO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, observa-se que a teor do que dispõe o art. 300 do CPC, no presente caso, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado pelos agravantes, na medida em que se constata a ausência do preenchimento de pelo menos um dos requisitos cumulativos necessários para a propositura da ação renovatória, nos termos do art. 71 da Lei nº. 8.245/91, qual seja, contrato de locação por tempo determinado.

2-
A Lei de Locações é clara ao estabelecer no inciso I do artigo 51 que o contrato a renovar deve ser escrito e com prazo determinado. Contudo, na situação dos autos, percebe-se que o contrato firmado entre as partes se encontra vigendo com prazo indeterminado. Portanto, a toda evidência os recorrentes não preencheram o referido requisito para a renovação do contrato de locação comercial.

3-
Ademais, a tutela de urgência requerida esvazia o próprio mérito da demanda, além de comportar dilação probatória, de modo que, no momento, inexistem elementos que justifiquem sua concessão.

4-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravantes
VALMOR LUIZ OWERGOOR E MÔNICA CRISTINA ALBUQUERQUE AMARAL OWERGOOR

e agravado
IRMÃOS TEIXEIRA LTDA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Tutela Antecipada Recursal interposto por
VALMOR LUIZ OWERGOOR E MÔNICA CRISTINA ALBUQUERQUE AMARAL OWERGOOR
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da
AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO

(PROC Nº. 0898688-98.2022.8.14.0301)
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos autores, ora recorrentes, consubstanciado no pleito de renovação compulsória do contrato pelo período de 05 (cinco) anos, bem como no pedido para que o requerido seja impedido de manejar ação de despejo contra os requerentes, tendo como ora agravado
IRMÃOS TEIXEIRA LTDA
.

Esclarecem os agravantes que
permanecem no imóvel locado desde 01/06/2006 até a presente data, ou seja, mais de 17 anos formando e vivendo daquele ponto comercial, salientando que tal período de trabalho e formação do estabelecimento se deu de forma e em período ininterrupto, onde os locatários sempre cumpriram com suas obrigações legais e contratuais.

Sustentam que diferentemente do que entendeu o juízo de primeiro grau, estão presentes os requisitos para a concessão da Tutela antecipada de urgência, uma vez que os autores preenchem os requisitos do artigo 51, II e III da Lei do Inquilinato, quais sejam: os prazos dos contratos ininterruptos são superiores a 5 anos e ainda o locatário vem explorando o mesmo ramo de atividade por mais de três anos ininterruptos.

Ponderam que caso não seja deferida a tutela de urgência para determinar a renovação do contrato de locação em discussão, estarão na iminência de perderem seu ponto comercial, sua clientela, bem como seu meio de subsistência, de seus familiares e de cinco famílias que dependem da sociedade empresária, cujo sócio está representado pelo primeiro Agravante.

Requerem, liminarmente, que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela recursal, para determinar a renovação compulsória do contrato de locação por período mínimo de 5 anos, nas mesmas condições trazidas no instrumento originário e aditivos contratuais, ainda que não assinados, mas cumpridos, visto que satisfeitas todas as exigências previstas na Lei n. 8.245/91; determinando ainda que o agravado seja impedido de manejar Ação de Despejo contra os Agravantes, tendo em vista a proteção de seu ponto empresarial e preservação de sua clientela, bem como de sua subsistência juntamente com todas as famílias envolvidas na atividade empresária.

No mérito, o provimento do recurso, a fim de ratificar a tutela liminar recursal acima requerida.

Em decisão preliminar (ID Nº. 12666087), foi indeferido o pedido liminar formulado pelos recorrentes.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13140793), o agravado refuta todos os argumentos trazidos pelos ora agravantes, pugnando pela manutenção da decisão guerreada em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 13683349).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos autores, ora recorrentes, consubstanciado no pleito de renovação compulsória do contrato pelo período de 05 (cinco) anos, bem como no pedido para que o requerido seja impedido de manejar ação de despejo contra os requerentes

Analisando detidamente os autos, observa-se que a teor do que dispõe o art. 300 do CPC, no presente caso, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado pelos agravantes, na medida em que se constata a ausência do preenchimento de pelo menos um dos requisitos cumulativos necessários para a propositura da ação renovatória, nos termos do art. 71 da Lei nº. 8.245/91, qual seja, contrato de locação por tempo determinado.

Oportuno salientar que os requisitos para a renovação do contrato de locação são cumulativos e a falta de pelo menos um deles, inviabiliza até mesmo o próprio processamento da demanda.

A Lei de Locações é clara ao estabelecer no inciso I do artigo 51 que o contrato a renovar deve ser escrito e com prazo determinado, contudo, na situação dos autos, percebe-se que o contrato firmado entre as partes se encontra vigendo com prazo indeterminado, portanto, a toda evidência os recorrentes não preencheram o referido requisito para a renovação do contrato de locação comercial.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. REQUISITOS PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. NÃO PREENCHIMENTO. SOMA DOS PERÍODOS PERTINENTES A AJUSTE POR PRAZO DETERMINADO COM O INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação renovatória tem como pressupostos cumulativos os apresentados nos três incisos do artigo 51 da Lei 8.245/91, sendo necessário que o contrato a renovar seja escrito e por prazo determinado, de modo que, não preenchido tal requisito a improcedência do pedido renovatório é medida que se impõe.
2- Não é possível a soma dos prazos do contrato por prazo determinado, com o período que o mesmo vigeu sobre o prazo indeterminado para o preenchimento do requisito previsto no inciso II do artigo 51 da referida norma legal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01583611420158090051, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 23/11/2017, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA - CONCORDÂNCIA DA REQUERENTE QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRECLUSÃO LÓGICA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NOS ARTIGOS 71, II, III E IV, DA LEI Nº 8.245/91 - REQUISITOS CUMULATIVOS - QUITAÇÃO DAS TAXAS E IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA - FALTA DE INDICAÇÃO CLARA E PRECISA DAS CONDIÇÕES OFERECIDAS PARA A RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A alegação de cerceamento de defesa não procede quando há julgamento antecipado de lide e a parte deixa transcorrer in albis o prazo recursal (preclusão temporal) ou pratica ato processual incompatível com a vontade de recorrer (preclusão lógica). ( REsp 1471838/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015).
2. A ausência de demonstração, pelo locatário, quanto ao preenchimento dos requisitos cumulativos constantes nos artigos 51 e 71 da Lei nº 8.245/91 não permite a renovação do contrato de locação não residencial.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1568825-8 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Joeci Machado Camargo - Unânime - J. 31.05.2017)

Ademais, a tutela de urgência requerida esvazia o próprio mérito da demanda, além de comportar dilação probatória, de modo que, no momento, inexistem elementos que justifiquem sua concessão.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE PARTICIPAR DE PROCESSO LICITATÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. ESVAZIAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É inidônea a pretensão de antecipar toda a discussão da demanda na via estreita do agravo de instrumento, porquanto incompatível com a transitoriedade ínsita ao momento processual. 2.
Conclui-se pelo não provimento de agravo de instrumento que, além de carecer de cognição exauriente, gera perigo da irreversibilidade, pois acaso provido, incorrerá no esvaziamento do mérito da demanda posta nos autos da ação originária, eis que se constitui antecipação total do provimento que lá é buscado que não restou comprovado do periculum in mora e fumus boni iuris, autorizadores da concessão da tutela de urgência.
2. Recurso conhecido e não provido.(TJ-AM - AI: 40005760520218040000 AM 4000576-05.2021.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 10/09/2021, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 10/09/2021)

Desta feita, entendendo restarem ausentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão guerreada que indeferiu o pedido de tutela de urgência por ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 29/06/2023